Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-11.2022.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-11.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES - CPF: 733.044.331-04 (APELANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA - CPF: 023.841.969-01 (ADVOGADO), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (APELANTE), MARIA DIVINA BOHRER YOUNES - CPF: 028.750.827-79 (APELANTE), MARISE KUHN NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 000.485.639-27 (APELADO), JULIA UCZAI - CPF: 058.312.381-30 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), Cledison Vieira (APELADO), Wilson do Nascimento (APELADO), Cledison Vieira (APELADO), Demetria Benites (APELADO), Cledison Vieira (APELADO), CLEDSON VIEIRA (APELADO), WILSON DO NASCIMENTO (APELADO), DEMETRIA BENITES (APELADO), MATEUS ERNANDES BENITES SOARES (APELADO), JOÃO BENTO DA SILVA (APELADO), VALDENIR PEREIRA BUENO - CPF: 900.396.961-20 (APELADO), MANOEL ALVES DE SOUZA - CPF: 415.697.331-04 (APELADO), LUCILEIA MOUTIM DE SOUZA - CPF: 880.983.381-34 (APELADO), OTNIEL DE MATOS - CPF: 015.418.501-90 (APELADO), RIAN RODRIGO BELE BEZERRA - CPF: 057.831.411-86 (APELADO), WILSON DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 603.863.639-00 (APELADO), DEMETRIA BENITEZ - CPF: 708.284.591-00 (APELADO), MATEUS ERNANDES BENITES SOARES - CPF: 074.116.221-09 (APELADO), JOAO BENTO DA SILVA - CPF: 378.256.071-04 (APELADO), CLEIDSON VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 245.949.098-41 (APELADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LATIFA FAISAL YOUNES - CPF: 013.251.939-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DIVINA BOHRER YOUNES - CPF: 028.750.827-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame.

Ação de reintegração de posse ajuizada entre particulares, visando à proteção da posse exercida sobre imóvel de propriedade do Município.

II – Questão em discussão.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral requerida pelo autor para comprovar a posse e o esbulho; e (ii) examinar a possibilidade de proteção possessória em relação a bem dominical quando a disputa se limita a particulares.

III – Razões de decidir.

A jurisprudência do STJ admite a tutela possessória entre particulares mesmo sobre bem público dominical, desde que não haja posse direta ou afetação pública do imóvel, como no caso. A supressão imotivada da prova oral em litígios possessórios, quando a improcedência é fundada na ausência de comprovação da posse, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 370 do CPC.

IV – Dispositivo e Dispositivo

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1.
“O indeferimento imotivado de prova oral em ação possessória, quando a sentença se funda na ausência de comprovação da posse, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado.” 2.“É cabível a tutela possessória entre particulares mesmo em relação a bem público dominical, desde que não haja posse direta ou destinação pública pelo ente estatal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto

pelo
Espólio de Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes
, representado pela inventariante, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou improcedente a
ação de reintegração de posse
proposta em desfavor de
Marise Kuhn Nascimento Ferreira e Outros
, revogando a tutela liminar anteriormente deferida. Na mesma decisão, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, argumentando que houve indeferimento injustificado da produção de prova oral, a qual seria imprescindível para comprovação da posse e do
animus possidendi
, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 7º, 9º, 10 e 370 do CPC.

No mérito, alega a comprovação da posse desde 2012, por meio de contratos particulares de compra e venda e a ocorrência de esbulho em abril de 2021, confirmado por notificação extrajudicial e auto de constatação.

Sustenta que os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente atendidos e que a tutela possessória deve ser reconhecida mesmo em relação a bens dominicais, uma vez que a disputa se dá entre particulares, inexistindo destinação pública atribuída ao imóvel.

Aduz que a posse transmite-se
ipso jure
aos herdeiros (art. 1.784 do CC), cabendo ao inventariante defendê-la

e

que houve inversão indevida do ônus da prova, além de ofensa aos arts. 1.196 e 1.210 do CC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova oral; b) subsidiariamente, reformar a decisão, julgando-se procedente a demanda, com a reintegração na posse do imóvel e condenação dos apelados ao pagamento de aluguéis e perdas e danos, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em
contrarrazões (ID n. 299957908), os apelados defendem a manutenção da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação nas verbas sucumbenciais.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta pelo Espólio de Faisal Ibrahim Younes, representado pela inventariante, objetivando a proteção possessória do imóvel rural denominado - Chácara Dubai, sob a alegação de posse mansa e pacífica desde 2012, comprovada por contratos particulares de compra e venda, cujo suposto esbulho teria ocorrido em abril de 2021, praticado por Marise Kuhn Nascimento Ferreira, e outros.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide e julgou improcedente a ação
, entendendo que o bem pertence ao Município de Matupá, tratando-se de mera detenção precária, sem proteção possessória.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Nas razoes recursais, questiona, em preliminar, o cerceamento de defesa, eno mérito, a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, a conferir-lhe a proteção possessória.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado
centra-se nos seguintes pontos (i)
à verificação da nulidade da sentença em razão do indeferimento imotivado da prova oral, essencial para a comprovação da posse e do alegado esbulho; (ii)
se é juridicamente possível tutela possessória em favor de Espólio sobre bem público dominical, registrado em nome do Município de Matupá, quando a disputa ocorre entre particulares; (iii) se, no caso concreto, o Espólio comprovou a posse de forma a atrair a proteção dos interditos possessórios.

Deveras, o enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa, perpassa, inicialmente, pela análise da possibilidade da tutela possessória entre particulares sobre bem público dominical, vez que, o descabimento da proteção possessória na hipótese, automaticamente, afasta o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, a fim de comprovar a posse pretérita e o alegado esbulho.

Nesse contexto, é necessário distinguir duas situações: (1)
P
articular x Poder Público
– Quando um particular ocupa irregularmente bem público e busca tutela possessória contra o próprio ente estatal, circunstancia em que ocupação de bem público sem autorização formal caracteriza mera detenção precária; e (2)
Particular x Particular
(bem dominical)
– quando a disputa se estabelece exclusivamente entre particulares, sobre o bem dominical, sem intervenção do ente público, circunstância em que se admite a possibilidade de interditos possessórios.

Veja:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TUTELA POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. PRETENSÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO
.
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "
são duas situações que devem ter tratamentos bem distintos: aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória em face do ente estatal

e a disputa possessória entre particulares no tocante a bem público.
No último caso, é possível o manejo de interditos possessórios, em que pese a posse dos litigantes estar situada em bem público
"
(AgInt no REsp 1.324.548/DF, DJe de 18/8/2017). Agravo interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 1.821.062/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, J. 26/2/2024.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.

(...) Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse
” (REsp 1296964/DF (...). Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AgRg no AREsp n. 287.922/SP, 4ª Turma, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, J. 15/8/2022 - negritei)

No caso em pauta, a situação dos autos enquadra-se na hipótese acima mencionada (particular x particular em bem dominical), e inexiste demonstração de posse direta ou de afetação do imóvel pelo ente público, vez que, o Município de Matupá limitou-se a comprovar a titularidade registral, sem demonstrar posse efetiva ou afetação da área.

Logo, não subsiste o fundamento da sentença quanto à impossibilidade de reivindicação da posse, vez que a lide versa sobre a turbação perpetrada por particulares contra particulares, hipótese em que se admite o cabimento da tutela possessória.

Ressalta-se que o entendimento quanto à inoponibilidade do direito de posse perante o Município de Matupá, se legitimaria se a tutela estivesse sendo vindicada pelo ente publico ou em face deste, ressalvando que o ente municipal poderá a qualquer momento exercer seu direito de propriedade.

Superada essa premissa, é evidente o cerceamento de defesa.

Consoante se extrai dos autos, o Espólio apelante requereu oportunamente a produção de prova testemunhal (Id. 299957899), objetivando demonstrar a posse exercida pelo
de cujus
e seus herdeiros desde 2012, bem como o esbulho perpetrado em abril de 2021 pelos recorridos.

O juízo de primeiro grau, todavia, indeferiu a prova oral sob o argumento genérico de sua inutilidade, julgando improcedente a ação precisamente por ausência de comprovação da posse.

Ora, o indeferimento de prova oral em litígios possessórios configura flagrante cerceamento de defesa, pois a controvérsia gravita em torno de fatos eminentemente materiais — exercício da posse, ocorrência e data do esbulho — que não se esgotam em prova documental.

A Constituição da República assegura, em seu art. 5º, inciso LV, aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo sentido, os arts. 369 e 370 do CPC/2015 estabelecem que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, incumbindo ao magistrado indeferir apenas provas manifestamente inúteis ou protelatórias.

“ PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. FRAUDE. ANULAÇÃO DE INVESTIDURA DA AUTORA
.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SÚMULAS N. 211/STJ E 284/STF. C
ERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a sentença de improcedência em ação ordinária visando à anulação de ato administrativo que declarou nula a investidura da recorrente no cargo de Técnico Superior Processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sob alegação de participação em fraude em concurso público.

5. "
Há cerceamento de defesa se a produção de prova foi indeferida e os argumentos da parte são refutados com base em falta de prova"
AgRg nos EAREsp n. 111.594/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 29/5/2013).

(...)

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.
(REsp n. 2.162.909/RJ, 1ª Turma, Rel. Min.

Sérgio Kukina, J. 11.02.25 - negritei).

Na mesma toada, cito precedente desta Câmara: “
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PLEITO JÁ APRECIADO EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO GENÉRICO DE PROVA ORAL
–
DECISÃO EM SEARA DE APELO ANTERIOR QUE IMPLICITAMENTE RECONHECE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO E REITERADO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
EXISTÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

(...)

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova oral, especialmente quando a parte, de forma tempestiva e fundamentada, reitera pedido de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a necessidade de colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.
(...)

Hipótese em que a alegação da apelante refere-se à simulação ou fraude em contrato celebrado após o deferimento de liminar em ação possessória, de modo que a instrução probatória é imprescindível para aferição da boa-fé do embargante.

A decisão saneadora que indefere genericamente a produção de provas, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, não desafia agravo de instrumento, sendo plenamente cabível a alegação de nulidade em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.Recurso provido. Sentença anulada para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com produção das provas necessárias à elucidação da controvérsia
” .(RAC n. 0003394-91.2018.8.11.0037, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J.24/05/2025 - negritei)

Diante do exposto, deve ser

reconhecida

a nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado da prova oral, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de franquear ao apelante a oportunidade de comprovar a posse pretérita e o alegado esbulho.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025